Tribunal: TJMT
Processo: 0042195-27.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042195-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.072.101-70 (APELANTE), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (APELANTE), RAUL ADALBERTO PITTHAN DE OLIVEIRA (VÍTIMA), HELIVELTON LUCAS VIEIRA - CPF: 706.291.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 (SESSENTA ANOS) EM CONCURSO FORMAL (157, § 2°, II E § 2°-A, I, C/C ARTIGO 61, II, ALÍNEA “H”, NA FORMA DO ARTIGO 70 (DUAS VÍTIMAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL) – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – PROVAS ROBUSTAS – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS – 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ART. 33, §2º B, DO CP - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO PROVIDO.

1. As provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para manter a condenação prolatada.

2. Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

3. Embora a reprimenda, após a realização da detração, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, em observância aos critérios do art. 33, §§2º “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042195-27.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO FERREIRA DA SILVA E ANDRÉ VINÍCIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condenar os réus
Rodrigo Ferreira da Silva, André Vinícius de Oliveira Domingos da Silva
e Helivelton Lucas Vieira à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, II (concurso de pessoas) e § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima idosa) na forma do artigo 70 (02) vítimas, todos do Código Penal.

Realizada a detração penal prevista no artigo 387, passou a pena dos réus para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto para os réus André Vinícius de Oliveira Domingos da Silva
e Helivelton Lucas Vieira
e o regime fechado para Rodrigo Ferreira da Silva por se tratar de réu reincidente (id. 73488512)
.

O acusado Helivelton Lucas Vieira não recorreu da sentença condenatória (id. 73488527)

Nas razões recursais, a Defensoria Pública p
ugna pela absolvição do acusado André Vinícius de Oliveira Domingos da Silva, alegando ausência de provas acerca da sua participação na empreitada criminosa ou o reconhecimento da participação de menor importância do réu.

Quanto ao apelante Rodrigo Ferreira da Silva, busca a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, em face da quantidade de pena aplicada a ele após a realização da detração (id. 73488548).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (Id. 73488552).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 83007454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do réu
André Vinícius de Oliveira Domingos da Silva.

Inicialmente, requer a Defensoria Pública a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas acerca da sua participação no evento delituoso.

Extrai-se da denúncia que (id. 73462476):

“No dia 26/10/2019, por volta de 05h00min, em propriedade rural denominada “Chácara Pitthan, situada na Gleba Sucuri, bairro Sucuri II, nesta capital, os denunciados Rodrigo, André e Helivelton, juntamente com um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente em 01 veículo Chevrolet S10, adesivado e placa OBD-9822, 02 aparelhos televisores marca Samsung, sendo um de 43 e outro de 50 polegadas, 01 drone com controle, 01 relógio de cor dourada, 01 aparelho celular Samsung/A30, uma aliança de casamento e a quantia de R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), todos de propriedade da vítima Raul Adalberto Pitthan de Oliveira (61 anos).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data dos fatos, por volta das 05h00min, a vítima Raul percebeu uma agitação dos animais de sua propriedade rural e, ao conferir o galinheiro, surpreendeu-se com quatro indivíduos naquele local, dentre eles RODRIGO, ANDRÉ, HELIVELTON e um indivíduo não identificado, os quais anunciaram o assalto.

Nesse momento ao gritar por ajuda aos vizinhos, a vítima foi agredida e enforcada por ANDRÉ (IP-fls. 08/08v) e, na sequência, foi conduzida pelos indivíduos até o interior da residência, onde HELIVELTON rendeu a vítima Rosângela, esposa de Raul e, em seguida, passaram a revirar todos os cômodos em busca de objetos (IP-fls. 08/08v).

Na posse dos objetos subtraídos, RODRIGO, ANDRÉ, HELIVELTON e o comparsa não identificado empreenderam fuga do local no veículo da vítima.

A Polícia Militar foi acionada via CIOSP e, ao realizar diligências, guarnição encontrou o veículo da vítima abandonado na Av. Mário Palma, no bairro Jardim Mariana.

No decorrer das investigações, apurou-se que ANDRÉ, monitorado eletronicamente, estava no local dos fatos na hora do ocorrido, de forma que a guarnição se deslocou até a casa de recuperação “Clínica Athena”, situada na AV. Fernando Corrêa da Costa, bairro Ribeirão da Ponte, onde constava como sua última localização (IP-fls. 30/31).

Ao comparecer a casa de recuperação, a guarnição da Polícia Militar foi autorizada pelo responsável da clínica, Gilson, a realizar diligências, oportunidade em que se encontravam no local - vulgo “Porcão”, o qual estava utilizando o relógio da vítima.

Durante as buscas casa de recuperação, foram localizados diversos pertences subtraídos das vítimas, bem como o celular e a chave do veículo que foram encontradas na gaveta de mesa do escritório da clínica, além de dois revólveres com 11 (onze) munições utilizados para a prática do delito (IP-fl. 32).

Em contato com a vítima, esta reconheceu fotograficamente HELIVELTON e RODRIGO, bem como os objetos de sua propriedade (IP-fls. 30/31), oportunidade em que RODRIGO ANDRÉ, HELIVELTON e Gilson foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para providências.

Posteriormente, a vítima compareceu na Delegacia e reconheceu pessoalmente RODRIGO, ANDRÉ e HELIVELTON como sendo três dos quatro autores do roubo, relatando que em razão das circunstâncias do fato, não conseguiu visualizar o rosto do quarto indivíduo (IP-fls. 08/09).

Perante a Autoridade Policial, RODRIGO confessou os fatos a ele imputados, enquanto HELIVELTON e ANDRÉ negaram a participação no roubo e Gilson negou que tivesse envolvimento com os autores do roubo e que os objetos encontrados na gaveta da mesa em que trabalha não lhe pertence (IP-fls. 11/12, 15/16, 19/20 e 23/24).

Assim sendo, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa.
RODRIGO FERREIRA DA SILVA, ANDRÉ VINÍCIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
E HELIVELTON LUCAS VIEIRA
, como incursos no Art. 157, §2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c Art. 61, inciso II, alínea ”h” (vítima idosa), na forma do Art. 70 (02 vítimas), todos do Código Penal, requerendo sejam os mesmos citados para responder a presente ação penal até final julgamento. (...)”

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 73462482, p. 05), auto de apreensão (id. 73462483, p. 04), termo de reconhecimento de objeto (id. 73462483, p. 05), termo de entrega de objeto (id. 73462484) e auto de avaliação indireta (id. 73462486, p. 08).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 73462477), termo de reconhecimento de pessoa (73462479, p. 02) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Perante a autoridade policial bem como na fase judicial tanto o réu André Vinícius de Oliveira Domingos da Silva (id. 73462480, p. 03) como o réu Helivelton Lucas Oliveira (id. 73462481) negaram a autoria dos fatos.

O réu André Vinícius de Oliveira Domingos da Silva relatou que somente deu uma carona para o acusado Rodrigo em um veículo emprestado e que compareceu à clínica de reabilitação apenas para devolver o veículo. Com relação a chave encontrada em seu poder, afirmou que pertencia ao seu genitor.

Enquanto o réu Helivelton Lucas Oliveira alegou não conhecer os demais acusados e que somente teve conhecimento do delito ocorrido ao ser abordado pelos policiais militares na clínica de reabilitação onde presta serviços.

Contudo, contrariamente do que alegaram os réus, perante a autoridade policial, o acusado Rodrigo Ferreira da Silva (id. 73462479, p. 05), confessou a autoria do delito, bem como confirmou a participação dos réus André Vinícius e Helivelton na empreitada criminosa.

Já em Juízo, o acusado apresentou versão diversa, alegando que:

“(...) Nesse B.O realmente estava envolvido; pedi pra meu primo André me levar até a gleba sucuri e ele me levou; estava eu e os guris já estavam me esperando lá; o Helivelton não estava; ele só estava no lugar e na hora errada; na hora que me pegaram lá na clínica ele estava junto comigo; ele estava num quarto e eu estava dormindo em outro com essas armas; a caminhonete fui eu mesmo que guardei ela; estava eu e outros rapazes de Várzea Grande, mais não posso falar os nomes; o André e o Helivelton não estava no local; o André só me levou mais ele não sabia, pois tinha falado pra ele me levar na casa da minha namorada no sucuri; ele só me deixou e veio embora; a chave da caminhonete não estava com André; eu deixei ela dentro da caminhonete; deixei ela perto do hospital Santa Rosa; os objetos roubados foram achados comigo dentro do meu quarto, as armas também; tudo foi devolvido; era duas armas de fogo; as vítimas não foram agredidas; eu enquadrei ela; só houve agressão verbal; o André não dirigiu a caminhonete da vítima; eu não disse na delegacia que ele dirigiu a caminhonete da vítima; o Helivelton é dependente químico, ele estava lá na clínica internado; Gilson não tem nada a ver; ele era o gerente da clínica; eu que deixei o celular na gaveta; o Gilson não teve envolvimento no assalto (...)”
(Trecho do interrogatório do réu Rodrigo Ferreira da Silva em Juízo, extraído da sentença condenatória de id.
73488513, p. 02)

Por sua vez, a vítima Raul Adalberto Pitthan de Oliveira, narrou os fatos de forma detalhada, reconhecendo os acusados Rodrigo, André Vinícius e Helivelton, na fase administrativa como autores dos fatos.

Em Juízo, manteve a versão apresentada, acrescentando que a chave de seu veículo foi encontrada na posse do apelante, alegando ainda que:
“um deles estava de tornozeleira, parece que é esse André; esse gordinho que batia com revolver na minha cabeça, fazia eu ficar de joelhos”
(id. 73488512, p. 02).

Por fim, relatou que
“os três que vi na delegacia são os mesmos que entraram na minha casa; o quarto elemento não reconheci; minha esposa também ficou refém deles; eu tenho 61 anos de idade; fiquei sabendo pela polícia que dois elementos foram localizados em uma clínica e o outro em um lava jato; minha caminhonete foi localizada umas duas quadras do lava jato e da clínica; e foram esses três que eu reconheci”
(id. 73488512, p. 02).

Corroborando a versão apresentada pela vítima, os policiais militares Waldemir Rodrigues de Matos e Thiago Bruno Moreira, em Juízo, afirmaram de forma uníssona acerca da participação do apelante no evento delituoso, afirmando, inclusive, que André Vinícius teria sido flagrado com a chave da caminhonete subtraída.

Confira-se:

“(...) Primeiro ocorreu a localização do veículo da vítima nas proximidades do Santa Rosa, e como a guarnição disponibiliza de serviço de inteligência e tem acesso ao monitoramento eletrônico do tornozelado e como era uma área rural, o único monitorado que se encontrava naquela região era um dos conduzidos; não foi muito difícil localiza-lo devido ser uma área rural, o único monitorado que se encontrava naquela região era um desses conduzidos; quando foi efetuada a localização atual do monitorado deu no lava jato e quando chegamos lá foi localizado a chave da camionete que estava com o tornozelado... puxando pelas localizações anteriores, por onde ele tinha passado, deu numa clínica de recuperação; quando a guarnição chegou nessa clínica alguns dispersaram; lá foi localizado uma mochila com duas armas de fogo e alguns objetos da vítima; os objetos foram recuperados; parece que que faltou só um anel; os objetos da vítima estavam todos na casa de recuperação; a primeira pessoa que encontramos no lava jato foi o monitorado, mais não me recordo o nome dele; não me recordo se foi encontrado dinheiro da vítima com ele; na clínica foram localizados três pessoas que foram conduzidas... foi conduzido ainda um no lava jato; na gaveta da clínica onde o Gilson é o coordenador foi encontrado um celular da vítima; conduzimos ele por receptação porque ele não foi reconhecido pela vítima;; ele disse que na gaveta todos tinham acesso e negou, mais só ele que tinha as chaves da gaveta.. a princípio o Rodrigo assumiu toda a culpa, dizendo que as armas encontradas na clínica eram dele, mais a vítima reconheceu os três; a vítima compareceu lá na clínica, fez o reconhecimento dos seus objetos... a clínica é bem distante do local dos fatos.. no lava jato havia duas chaves de camioneta e uma delas abriu o veículo da vítima.(...)”.
(Depoimento prestado em Juízo pela testemunha SD/PM Thiago Bruno extraído da sentença condenatória de id.
73488513, p. 1)

“(...) Foi encontrado com o tornozelado a chave da S10 da vítima; foi puxado pelo monitoramento e essa pessoa que estava de tornozeleira havia passado pela clínica Atena; chegaram várias viaturas nessa clínica; o responsável da clínica atendeu a gente e liberou nossa entrada... lá na clínica foi achado armas, celular da vítima; me recordo que a vítima falou que reconheceu três pessoas que entraram na chácara dela; a quarta pessoa parece que ela não reconheceu; lembro que foi encontrado um celular dentro da gaveta na recepção lá na clínica, e esse Gilson falou que era do pessoal que ficava ali mais não me recordo se a gaveta tinha chave; me recordo que foi achado da vítima lá na clínica, roupas, celular, relógio; a vítima disse que eles estavam armados e o Rodrigo estava lá no local; presenciei quando a chave foi encontrada no lava jato e foi entregue para a vítima e esta confirmou que a chave era da caminhonete dela; o rapaz estava no lava jato, ele estava lavando uma caminhonete (...)”.
(Depoimento prestado em Juízo pela testemunha Sgto/PM Waldemir Rodrigues de Matos extraído da sentença condenatória de id.
73488513, p. 1)

Aliás, confirmando a participação do réu, foi emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública ofício de n. 4864/2020/COMEP/SAAP/SESP, acerca do monitoramento eletrônico, consignando que (id. 73488499, p. 01):

“Quanto ao deslocamento o Sistema registrou que no período das 00h às 03h09min monitorado permaneceu nas imediações de sua área de inclusão (mapa 001). Às 03h09min se deslocou de sua área de inclusão (mapa 002), para o endereço do Bairro Sucuri II, nas proximidades da Chácara e Loteamento Recanto da Felicidade, onde chegou às 03h26min (mapa 003 e 003A), onde permaneceu até as 06h47min (mapa 004), retornando para sua área de inclusão. Após se deslocou a diversos endereços até as 12h quando se deslocou até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (mapa 005/006).

Durante a ocorrência da violação de uSip, ocorreram alguns pontos de comunicação, conforme já mencionado, e durante esses curtos períodos de comunicação, verifica-se que o monitorado permaneceu no endereço do Bairro Sucuri II (mapa 007 a 010)”.

Note-se que a autoria delitiva do apelante André Vinícius é inconteste, especialmente ante as declarações do réu confesso Rodrigo Ferreira Silva na fase policial, da vítima Raul Adalberto Pitthan de Oliveira, o qual reconheceu o apelante como sendo um dos autores do delito, pelos depoimentos dos policiais militares que comprovaram que o apelante teria sido flagrado em posse da chave do veículo S10 subtraído, bem como pelo relatório do monitoramento eletrônico, o qual consignou que o réu teria permanecido no local do delito por, pelo menos, 03 horas.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito de roubo majorado.

Reconhecida a coautoria, é afastada a possibilidade de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, por consectário lógico, não havendo falar em participação de menor importância, como quer a defesa do apelante André Vinícius, com base no art. 29, § 1º do CP.

A respeito da matéria debatida, Rogério Sanches Cunha assevera que
“a participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor”

No caso concreto, a conduta praticada pelo apelante mostrou-se altamente relevante ao desfecho da ação criminosa, especialmente porque, conforme salientado, este protagonizou relevante papel, visto que a vítima teria o reconhecido o agente como autor dos golpes com a arma de fogo em sua cabeça, além de o monitoramento eletrônico ter constatado que ele teria permanecido no local dos fatos por aproximadamente 03 (três) horas e, por fim, pela sua prisão em flagrante em posse da chave da caminhonete subtraída.

Assim, não é viável a participação de menor importância quando o agente se envolveu ativamente na conduta criminosa, desenvolvendo tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa, concorrendo para a prática delituosa (art. 29, caput do CP).

A propósito:

“Configurada a coautoria, não se há de falar em participação de menor importância. Conduta do denunciado, que possuía o pleno domínio dos fatos, que se mostrou altamente relevante ao desfecho pretendido, porque protagonizou a ação durante todo o seu desenrolar, mediante concertada divisão de tarefas com seus comparsas. Inviabilidade de se reconhecer a minorante da participação de menor importância.”
(Apelação Criminal, Nº 70080014855, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 29-01-2021).

Do réu
Rodrigo Ferreira da Silva.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a fixação do regime inicial de pena no semiaberto, alegando que a pena teria sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos após a realização da detração pelo magistrado de piso.

Denota-se dos autos que a pena definitiva foi estabelecida em 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 11 (onze) meses e 03 (três) dias, consoante disposto na sentença, fez-se a detração, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Assim, ficou a pena remanescente de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão a ser considerada para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

Contudo, deve ser conservado o regime inicial fechado, visto que, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, constato que o se trata de réu reincidente, devendo ser adotado o previsto no artigo 33, §2º. “b”, do CP, o qual consiste que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Desse modo, mantenho o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Do prequestionamento
.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021